Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026510-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), LETICIA PEREIRA ALVES - CPF: 010.675.441-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. P. C. - CPF: 108.217.121-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando que o ente municipal fornecesse Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando seu direito à educação inclusiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao determinar a disponibilização de profissional especializado em favor de aluno com TEA, viola os princípios da reserva do possível e da discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

O direito à educação inclusiva é assegurado pelo artigo 208, inciso III, da
Constituição Federal e regulamentado
por legislações específicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n
.
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A decisão agravada não extrapola o pedido inicial, pois a indicação de profissional especializado representa medida técnica destinada a assegurar o direito fundamental à educação.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para restringir o acesso a direitos essenciais, salvo demonstração inequívoca de impossibilidade de cumprimento, não configurada nos autos.

A manutenção da decisão atende aos princípios constitucionais de proteção à infância, igualdade e inclusão, sem evidência de contrariedade aos parâmetros de razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"É assegurado o direito à disponibilização de profissional de apoio escolar a aluno com Transtorno do Espectro Autista, sendo inadmissível a alegação genérica de reserva do possível para afastar a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III; Lei n
.
13.146/2015,
arts
. 27 e 28; Estatuto da Criança
e do Adolescente, art. 54, III;
Lei n.12.764/2012
,
art.3o, parágrafo
único

Jurisprudência relevante citada
:
STF
,
Tema 689; STJ -
AREsp
n. 2.391.843/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 18/6/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1006528-02.2024.8.11.0037 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o r
equerido agravante forneça no prazo de 10 (dez) dias um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE)
em favor do menor D.P.C.

O agravante sustenta que “
o pedido é de ‘Profissional de Apoio Escolar’, que possui conceito fixado em lei com as respectiva
s
atribuições. Porém, foi deferido objeto diverso, qual seja: Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE), não especificando quais seriam as atribuições e formações deste técnico, figura essa que o Município não dispõe em seu quadro funcional
”.

Alega que a legislação determina ao Poder Público o fornecimento de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e não um Técnico ou outro professor por aluno.

Diz não haver omissão por parte dos seus gestores, porquanto disponibiliza a figura de um cuidador para o aluno com transtorno do espectro autista (TEA), bem como o Atendimento Educacional Especializado (AEE), Plano de Educação Individual (PEI) e, ainda, possui o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI).

Argumenta que a decisão recorrida afronta o Tema 698 do STF, que deu novos contornos ao princípio da reserva do possível
, bem assim
que a disponibilização de outro professor ou pessoa com responsabilidades pedagógicas
, além da ausência de previsão legal,
representa uma barreira à inclusão.

Ressalta que a recomendação médica não pode prevalecer sobre o parecer do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI) que acompanha a criança no ambiente escolar.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
240622162
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
252666163
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
259400686
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1006528-02.2024.8.11.0037 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante forneça no prazo de 10 (dez) dias um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE)
em favor do menor D.P.C.

Infere-se dos autos que o menor assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, desse modo necessita de profissional de apoio na unidade escolar em que está matriculad
o, qual seja, a Escola Municipal Lar Maria de Nazaré, localizada em Primavera do Leste (MT)
.

Nota-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do Município para ser disponibilizado “
profissional de apoio escolar com a devida formação e capacitação, pelo período necessário, em favor da criança
”. (Id. 240098652 - p. 11)

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada e determinou que o ente municipal fornecesse um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE).

Pois bem.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a
tutela de urgência
, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente
apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

De início, a alegação de que a decisão agravada seria
extra petita
não encontra fundamento jurídico suficiente para ser acolhida.

Embora o agravante sustente que a decisão judicial teria extrapolado o pedido inicial, observa-se que o pleito do Ministério Público foi voltado à garantia do direito à educação inclusiva para o aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A indicação específica de um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) constitui apenas uma providência técnica destinada a assegurar a concretização desse direito fundamental, assegurado pelo art. 208, inciso III, da Constituição Federal.

“Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Apesar de o Município oferecer serviços como o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o Plano de Educação Individual (PEI), esses instrumentos, embora meritórios, não se mostram suficientes para atender às demandas particulares do menor, conforme apontado na avaliação médica constante dos autos.

A previsão e a
implementação
de medidas específicas são imprescindíveis para a efetividade do direito à inclusão educacional.

A simples existência de tais serviços não afasta a necessidade de disponibilização de um profissional especializado, como requerido judicialmente, uma vez que os direitos fundamentais da criança não podem ser relativizados por soluções genéricas que não atendam às suas condições específicas.

Observa-se que
a decisão atacada se embasou no pedido médico e em pedido de profissional de apoio escolar, não especificando a terminologia.

Ressalte-se que “
Segundo a jurisprudência deste STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
” (STJ -
AREsp
n. 2.391.843/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024).

No que diz respeito ao princípio da reserva do possível, invocado pelo agravante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, fixou entendimento de que tal princípio não pode ser utilizado para restringir o acesso a direitos essenciais, especialmente no campo da educação. Apenas em casos de comprovação inequívoca de inviabilidade total de cumprimento das obrigações é que seria admissível a sua aplicação, o que não foi demonstrado nos autos pelo Município agravante.

Ao contrário, a disponibilização do Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) configura uma medida proporcional e adequada, considerando as necessidades do menor e o dever do ente público de promover a inclusão educacional, em consonância com os ditames constitucionais e normativos, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).

Veja-se que a
inda que a Administração Pública deva respeitar os limites impostos pelo orçamento, é inaceitável que tais restrições sejam invocadas de forma genérica para justificar a omissão no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade, cuja inclusão plena no ambiente escolar demanda ações concretas e individualizadas. Assim, a decisão agravada encontra-se plenamente fundamentada nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada.

O
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.13.146/2015) estabelece o direito à inclusão social nas mesmas condições de igualdade, visando sua inclusão social e a cidadania. O artigo 27 disciplina o direito à educação nos seguintes termos:

“
Artigo 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

O art. 28, inciso I, da
L
ei acima citada estabelece:

“
Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar
, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

Ressalta-se que, além de prover um ambiente adaptado à pessoa com deficiência, deve o Estado ofertar meios para que este possa se desenvolver no ambiente escolar, como o auxílio de um professor de apoio, disciplinado nos incisos seguintes do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:

“
IX -
adoção
de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X -
adoção
de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI -
formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado
, de tradutores e intérpretes da
Líbras
, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio
;
”

[sem destaque no original]

Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo em seu artigo 54, inciso III, impondo ao Estado o dever de atendimento especializado à pessoa com deficiência na rede regular de ensino.

Por sua vez, a Lei n. 12.764/2012 em seu artigo 3o, parágrafo único, é expresso ao dar direito ao autista, que possui necessidades específicas, como no caso em tela, a um professor auxiliar de forma integral e individualizada. Vejamos:

“
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art.
2
o ,
terá direito a acompanhante especializado
”.

Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais citados, é assegurado às pessoas com deficiência o acesso, preferencialmente, à rede de ensino regular. Para tanto, deve ser garantido o suporte especializado necessário, promovendo a integração entre todos os alunos, com ou sem deficiência, de modo a fomentar a inclusão social e o respeito à diversidade.

Destaca-se que a educação constitui um direito constitucional indisponível, essencial a todas as crianças e adolescentes, garantindo-lhes o pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a formação para a vida profissional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
inalterada

a
decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025